Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DE VONTADE. PRESERVAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando é oportunizada a produção de provas e a parte deixa o prazo transcorrer sem manifestação.
3. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, e incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
5. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.